Tribunal: TJMT
Processo: 1010531-13.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010531-13.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEUSINA DE LIMA CARDOSO - CPF: 010.089.261-24 (APELANTE), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0010-02 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0010-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM ARGUMENTOS E DOCUMENTOS LANÇADOS NA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Faz necessária a intimação da autora para se manifestar sobre os fatos extintivos de seu direito suscitados pelo réu (art. 350 do CPC), bem como para impugnar as alegações do réu em sede de contestação (art. 437 do CPC)

2. A falta de intimação da parte para se manifestar sobre documentos juntados pela parte contrária, documentos que serviram para embasar o convencimento do sentenciante, configura cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEUSINA DE LIMA CARDOSO,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral no. 1010531-13.2021.8.11.0002, ajuizada em face da
TIM S.A.
, nos termos do art. 269, I, do CPC, julgou improcedente a ação, e entendo como justo condenar a parte requerente ao pagamento da multa de 2% do valor da causa referente à litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, II, c/c artigo 81, ambos do CPC. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, nos termos do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, o disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil (ID 114956997).

Irresignada, a autora/apelante aduz que no termo de audiência preliminar não fora observado prazo para apresentação de contestação, bem como não foi determinado no referido termo, o prazo para apresentação de impugnação.

Assevera que, não foi intimada para se manifestar acerca da defesa apresentada pela ré, e dos documentos com ela juntados.

Defende que, não reconhece as gravações juntadas pela apelada, pois o timbre da voz é totalmente distinto da voz da apelante.

Menciona que, observa-se dos áudios que não se trata de realização de contratação de serviços e sim de confirmação de um suposto serviço que já havia sido contratado anteriormente. Ou seja, se a ligação deu-se para confirmar um serviço outrora contratado em 13/12/2018, então o mesmo precedia de um contrato escrito, o qual não foi apresentado pela apelada.

Diz que, reside em Várzea Grande/MT - rua 16 de agosto, quadra 32, casa 13, bairro Nova Esperança – CEP:78.144-372, o que afasta a suposta ligação solicitando supostos serviços telefônicos para a Apelada em outro estado e município da federação - Av. Senador Pompeu,15 – Vila

Isabel (anjo da Guarda) – São Luís/MA – CEP: 65.080-000.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito (ID 114956999).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 114968457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que, nos termos do art. 269, I, do CPC, julgou improcedente a ação, e entendo como justo condenar a parte requerente ao pagamento da multa de 2% do valor da causa referente à litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, II, c/c artigo 81, ambos do CPC. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, nos termos do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, o disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil (ID 114956997).

Ocorre que, da análise do caderno processual, tem-se que a sentença é nula.

Isso porque, o sentenciante entendeu pela improcedência dos pedidos iniciais, tendo em vista que
“a ré se desincumbiu do seu ônus, na medida em que juntou aos autos relatório de chamadas que dão conta da contratação e os áudios contendo a gravação de ligação telefônica que corrobora com a sua tese”
.

Todavia, observa-se que o magistrado singular não intimou a parte autora/apelante acerca da defesa apresentada pela ré/apelada e dos documentos com ela juntados, em nítida afronta ao que dispõem os artigos 350 e 437, §1o, do CPC, senão vejamos:

Art. 350.
Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova
.

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436
.

§ 2o Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação
.

Com efeito, a falta de intimação da parte para se manifestar sobre documentos juntados pela parte contrária, documentos que serviram para embasar o convencimento do sentenciante, configura cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAGISTRADO. LICENÇA-PRÊMIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FATO IMPEDITIVO SUSCITADO PELA PARTE ADVERSA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. [...]. 2.
A ausência de intimação do autor para manifestar-se acerca dos fatos impeditivos suscitados na contestação e considerados apenas no julgamento da apelação, foi apontado já nos primeiros aclaratórios e, ainda que assim não fosse, dita matéria é reconhecidamente de ordem pública, de modo que poderia ser suscitada a qualquer tempo na instância ordinária.
Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 495.040/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014; AgRg no REsp 1.444.360/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/5/2014. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 567.461/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. 1.
É imprescindível a intimação da autora para impugnar as alegações do réu em sede de contestação (art. 437 do CPC), bem como é necessária a intimação da autora para se manifestar sobre os fatos extintivos de seu direito suscitados pelo réu (art. 350 do CPC)
. 2. Inexistência de elementos para manutenção ou reforma da sentença, ante a ausência de prova pericial para o deslinde da controvérsia sobre a veracidade da assinatura contida no comprovante de débito apresentado. Sentença anulada, de ofício. Recurso. Prejudicado
. (TJMS. Apelação n. 0825365-88.2015.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 14/12/2016, p: 15/12/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - AUSENCIA DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA IMPUGNAR E OFERECER RESPOSTA À RECONVENÇÃO - NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS DECLARADA DE OFÍCO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. -
Em atenção ao devido processo legal, caracteriza-se cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte para apresentar impugnação à contestação na qual a parte ré juntou documentos e ainda apresentou fato novo, oferecendo no mesmo ato, reconvenção
. - Deve ser anulado parcialmente o feito que não observou tais procedimentos e declarados nulos todos os atos a partir da contestação e reconvenção. - O recurso deve ser provido e a sentença cassada
. (TJMG - Apelação Cível 1.0142.12.001192-9/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2013, publicação da súmula em 21/06/2013).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento, oportunizando à parte autora manifestar-se acerca da contestação e documentos com ela juntados, nos termos dos artigos 350 e 437, §1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022